Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CELULAR. ACESSO AO APLICATIVO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir o valor de R$ 4.920,00.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, o que afastaria a sua responsabilidade, acrescentando que as transações teriam sido realizadas com uso de senha pessoal. Afirma que o Mecanismo Especial de Devolução foi acionado. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de responsabilidade da instituição financeira por transações feitas após furto de celular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o recorrido relata que, no dia 29/1/2025, teve o seu celular furtado (ID 73994929), o que resultou na realização de seis transações Pix (ID 73994931), que totalizaram R$ 4.920,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. Na hipótese, observa-se que o recorrido contestou as transações (IDs 73994956, 73994958, 73994959, 73994960, 73994961, 73994962) e registrou boletim de ocorrência no mesmo dia dos fatos (ID 73994929), tendo, portanto, adotado as diligências esperadas para minorar os seus prejuízos. Por outro lado, verifica-se que as quatro primeiras transações foram realizadas em menos de três minutos (IDs 73994962, 73994961, 73994960, 73994959), sem que o banco recorrente tenha bloqueado a atividade suspeita, configurando falha na segurança do serviço prestado.
7. A alegação de que as transações teriam sido feitas com uso de senha não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que, como é sabido, os criminosos, em posse do celular furtado, conseguem obter acesso aos dados pessoais da vítima. Ademais, a ação do infrator não configura fortuito externo, por tratar-se de risco inerente à atividade exercida pelo recorrente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1994381.
8. Assim, não demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, incisos I e II do CDC), deve ser mantida a condenação do recorrente à restituição do valor das transações fraudulentas. Contudo, desse montante deve ser descontada a quantia que foi devolvida ao recorrido por meio do Mecanismo Especial de Devolução, conforme IDs 73994959 – R$ 930,00, 73994956 – R$ 8,00 e 73994957).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para decotar da restituição os valores já restituídos, reduzindo o montante total a R$ 3.982,00 (três mil e novecentos e oitenta e dois reais).
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994381, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5.5.2025.